Tribunal: TJMT
Processo: 1010802-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010802-62.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Florisbela Ribeiro de Souza
AGRAVADO: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Florisbela Ribeiro de Souza, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 90-44.2014.8.11.0031, negou o pedido de perícia judicial e determinou à parte agravante a juntada dos documentos para que a liquidação seja por arbitramento.
O agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porquanto é imperiosa a nomeação de um perito contábil, para que a apuração dos valores seja justa e correta.
Não há pedido de liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de maio de 2020.
Des. Márcio VIDAL,